Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750056-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONNATA RODRIGUES LIMA AGRAVADO: IVAN PRUDENTE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66546912, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por JHONNATA RODRIGUES LIMA. Embargos de declaração não acolhidos por este Relator, conforme decisão de ID 67262820. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno. Em suas razões, alega preencher os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Diz que a probabilidade do direito está fundada na garantia constitucional de que o agravante não seja privado de seus bens sem o devido processo legal. Alega a presença do risco de dano de difícil reparação em razão do bloqueio realizado em sua conta bancária. Por ora, indefiro o pedido de reconsideração. Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado suscita as preliminares de perda de objeto, inadmissibilidade do recurso e violação ao duplo grau. (ID 67812283) Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar aceca das preliminares suscitadas, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator